Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0722621-12.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Leidiana Rodrigues de Sousa Versiani Impetrado(s) Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Leidiana Rodrigues de Sousa Versiani contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante, em sua peça vestibular, faz a seguinte narrativa: A autora participou de concurso público para o cargo de Enfermeiro da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme publicação de edital no 14, de 25 de março de 2022, cópia anexa. A prova objetiva foi realizada no dia 26.06.2022, em diversos locais, no Distrito Federal, oportunidade em que foram observadas irregularidades que vão desde o momento do ingresso no local de prova, até o termino da realização desta, contrariando de forma sistemática o Edital do certame. Ao ingressar no local predeterminado para a realização da prova, a Autora já se deparou com absurdos como, filas gigantescas, reduzido número de fiscais fazendo a identificação dos candidatos, o que gerou desespero em quem estava aguardando, pois já se aproximava o horário de início das provas, previsto no Edital, e eles ainda estavam do lado de fora. A Autora informou, que havia tratamento diferenciado para candidatos, no que se refere à guarda dos pertences, onde, nem todos receberam a sacola para esta finalidade, acarretando assim, a entrada de alguns candidatos na sala com celulares e outros pertences na mão, podendo estes, ter acesso tranquilamente a seus aparelhos eletrônicos, mais uma vez, desrespeitando o que o edital determinava [...]. Os absurdos não paravam, a impetrante informa ainda, de maneira indignada, que os distanciamentos entre os candidatos dentro da sala de realização da prova, estavam completamente irregulares, devido a superlotação das salas, como pode se observar em vídeos em anexos, extraídos das redes sociais e de grupos de WhatsApp, que em princípio foram criados para compartilhamento de estudos. Nos vídeos é possível verificar, que de tão próximos que se encontravam os candidatos, era plenamente possível fazer a prova em dupla, sem esforço algum, comprometendo a lisura do certame [...] A Autora, ainda continuou descrevendo uma sucessão de irregularidades, pois, em alguns locais a quantidade de provas eram insuficientes para os candidatos da sala, a ponto de, em um determinado momento, após o início de sua prova, entrar um fiscal na sala onde estava realizando a prova, indagando se ali havia sobrado algum caderno de prova, pois na sala em que ele estava aplicando, não haviam cadernos suficientes. Outro ponto que gerou indignação, foi quanto ao uso de mascaras, onde alguns candidatos estavam cumprindo o regulamento do edital no que se refere a exigência da utilização de máscara de proteção individual e outros não, sem qualquer empecilho, mesmo o edital prevendo tal conduta de forma clara [...] Ademais, em momento posterior ao término das provas, em conversas entre os candidatos, foi possível verificar que a Banca utilizou apenas um modelo de prova para todas as salas, (diferentemente da prova aplicada para Dentista e Médico, no mesmo dia 26/06 pela IBFC). Na ocasião das conversas, verificou-se também, que alguns candidatos, estavam indignados, pois antes de adentrarem às salas para realizarem suas provas, ainda no momento de identificação, constataram que, dentro da sala que iram realizar o teste, os fiscais já haviam dado início a aplicação das provas, mesmo restando candidatos do lado de fora, esperando na fila, o momento de serem identificados, para somente após, adentrar a sala e iniciar a prova. Tal situação, gerou um verdadeiro caos, como é possível constatar no vídeo em anexo. Diz violado seu direito líquido e certo, haja vista as irregularidades verificadas na execução da primeira fase do certame (prova objetiva), as quais foram objeto de reclamações a diversas entidades (COREN, CLDF, entre outros). Observa ser direito dos candidatos disputar um certame dentro das regras previamente estabelecidas, de modo que, todos os candidatos disputem a vaga de forma igualitária. A Constituição Federal, no artigo 37, estabelece a obrigatoriedade dos concursos e define algumas regras especificas, na mesma linha, o Decreto Federal 6.944/09, estabelece normas gerais relativas a Concursos Públicos e Editais. Tais normas são claras em determinar que, o Edital é norma jurídica entre as partes e sua inobservância legitima quem se sentiu usurpado nos seus direitos, poder reivindicar na esfera judicial a reparação. O presente caso demonstra claramente que houve violação ao chamado “princípio da proteção da confiança” que, vinculando-se à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, visa à tutela das expectativas formadas pela presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos emanados do Poder, como os Editais. Brada que as irregularidades apontadas ensejam o cancelamento da primeira etapa do concurso público para Enfermeiro, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e nova execução dessa primeira etapa, para então, em um posterior momento, ser garantido aos candidatos isonomia e paridade na realização da prova. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Afirma presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar. Deduz os seguintes pedidos: a) - seja deferido o benefício da Justiça Gratuita à impetrante, conforme hipossuficiência comprovada; b) - em sede liminar, seja determinado aos impetrados cancelamento da primeira etapa do concurso público para enfermeiro, Edital no 14, de 25 de março de 2022 - Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da Carreira de Enfermeiro e reexecutem da referida etapa, corrigindo as irregularidades verificadas nessa primeira execução, para posteriormente dar continuidade as demais etapas; c) - no mérito, julgado procedente o Mandado de Segurança, a fim de que seja cancelada a primeira etapa do concurso público em comento; d) - sejam notificadas as autoridades coatoras do conteúdo da presente demanda, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações pertinentes; e) - sejam acatadas as provas que demonstram o direito líquido e certo que acompanham a presente ação; f) - seja fixada multa cominatória diária, conforme prescrição legal, no caso de descumprimento da medida, se concedida, nos termos da Lei; g) – a condenação dos impetrados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Intimada a regularizar o recolhimento das custas processuais (Id 37237389) a impetrante atendeu à ordem judicial (Id 37383416, Id 37383420, Id 37383443, Id 37383444 e Id 37383445). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Idêntica disciplina estabelece o artigo 1o da Lei no 12.016/09, que prevê mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para manejo da via estreita desse remédio constitucional, imprescindível ao impetrante demonstrar de forma inequívoca, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo de que se afirma titular. No caso, a requerente busca invalidar a primeira fase de concurso público levado a efeito para provimento de cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Como suporte fático de sua pretensão alega que no dia da realização da prova objetiva, em 26/6/2022, próximo passado, observou diversas irregularidades, tais como: filas gigantescas, reduzido número de fiscais fazendo a identificação dos candidatos [...] tratamento diferenciado para candidatos, no que se refere à guarda dos pertences, onde, nem todos receberam a sacola para esta finalidade, acarretando assim, a entrada de alguns candidatos na sala com celulares e outros pertences na mão, podendo estes, ter acesso tranquilamente a seus aparelhos eletrônicos, mais uma vez, desrespeitando o que o edital determinava [...]. Afirma que durante a realização das provas constatou que haviam candidatos com acesso irrestrito a seus aparelhos de celulares, inclusive para filmagens das condições adversas dentro das salas, conforme é possível observar nos vídeos em anexo, compartilhados nas redes sociais de forma simultânea à aplicação das provas, a despeito de o Edital prevê o contrário, proibindo de forma veemente a utilização de tais recursos [...]. (sic) Noticia, ainda, desobediência às regras sanitárias impostas por força da pandemia da COVID-19, tanto pela superlotação das salas como pelo não uso de máscara por alguns candidatos. Pois bem. Como dito, o manejo da via angusta do mandado de segurança demanda comprovação de plano, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado na peça vestibular. A esse intento, diz a impetrante: vídeos em anexos, extraídos das redes sociais e de grupos de WhatsApp, demonstram as irregularidades ocorridas durante o processo seletivo. Todavia, os referidos elementos informativos não foram por ela trazidos aos autos. A inicial do writ instruída está somente com alguns QR-Codes, os quais nada certificam quanto às alegações de fato ali aduzidas (Id 37130223, Id 37130225, Id 37130226, Id 37130227, Id 37130228, Id 37130229 e Id 37130232). De igual, os documentos de Id 37130230 e Id 37130231, nada comprovam quanto às afirmadas irregularidades que teriam maculado a lisura do concurso, apenas reproduzem, em linhas gerais, as alegações de fato postas no mandamus. Demonstradas não estão, portanto, de plano e de forma cabal, as assertivas iniciais de que falhas graves havidas na realização da primeira etapa viciaram o certame. Em verdade, diante da nítida precariedade dos elementos de convicção com que instruiu a impetrante a peça vestibular da ação mandamental, de todo inviável se mostra reconhecer como efetivamente ocorridas as máculas apontadas. A quase ausência de provas com aptidão para conferir elementar verossimilhança às alegações iniciais retira a possibilidade de certificar, em provimento liminar, que por falhas graves maculada está a primeira fase do concurso público para Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes arestos, provenientes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste c. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. ORDENAÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ [...] II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido [...]. (AgInt no RMS n. 62.779/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança possui como requisito a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes [...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.025/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 28/6/2022.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. GARANTIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DOS TESTES PSICOLÓGICOS APLICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário de Estado, deflagrador do edital do concurso público questionado, é em última análise o responsável pela eliminação do candidato em razão da obediência das normas editalícias. Ademais, como defendeu o ato impugnado, pela teoria da encampação também deve ser tido como parte legítima para o writ. 2. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Enunciado 20 da Súmula do e. TJDFT). 3. O artigo 4o, inciso III da Lei Distrital 3.669/2005 contém a previsão legal de realização de exame psicotécnico para acesso ao cargo de Agente de Atividades Penitenciárias. 4. O edital do certame contemplou avaliação psicológica de caráter eliminatório e satisfez o requisito da objetividade dos critérios, com minuciosa explicitação sobre a avaliação psicológica, os instrumentos e as técnicas que se serviriam os examinadores, que itens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo, tudo cotejado com as fontes normativas indicadas. 5. A garantia do recurso administrativo foi satisfeita ao candidato, vez que foi contemplado com o conhecimento das razões pelas quais foi considerado inapto (entrevista devolutiva prevista no § 2° do artigo 6o da Resolução CFP 001/2002), com o recebimento da cópia do laudo respectivo, bem como com a possibilidade de interposição de recurso e de se fazer acompanhar ou representar por psicólogo de sua confiança. 6. A banca revisora utilizou-se de fundamentação técnica adequada e compatível com os critérios selecionados pelo edital, motivo pelo qual não há qualquer violação de dispositivo relacionado ao edital do certame ou à legislação de regência. 7. O impetrante não colacionou prova pré-constituída de que haveria confusão entre a banca revisora e a que realizou o exame psicotécnico, bem como não realizou prova de irregularidade da composição desta, não cabendo ao Poder Judiciário presumir violação ao edital ou à legislação de regência com base em meras alegações. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1010510, 20160020250657MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 76) – grifo nosso Dentro deste contexto, não se pode deixar em oblívio que a liquidez e certeza do direito perseguido, em mandado de segurança, devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de incursionar em dilação probatória, providência cabível somente nas vias ordinárias. Nesse descortino, pertinente, sobre o tema, destacar abalizado escólio doutrinário: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Assim, à míngua da pronta demonstração do direito líquido e certo vindicado, não tem cabimento a postulação aduzida pela estreita via deste writ. A manifesta necessidade de dilação probatória para que possa o Poder Judiciário aferir a concreta ocorrência das alegadas irregularidades na realização da primeira fase do concurso público para Enfermeiro, as quais, por sua gravidade, teriam aptidão para anulá-lo, desautoriza o manejo da presente ação mandamental. Pelo exposto, REJEITO liminarmente a petição inicial e DENEGO a segurança, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, de conformidade com o art. 485, I, do CPC c/c arts. 6o, § 5o e 10, da Lei no 12.016/09, e arts. 87, IX e 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora